Tribunal: TJDFT
Processo: 0737236-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO UNILATERAL. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. 10% DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. ENUNCIADO No 543 DA SÚMULA DO STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A resilição unilateral do instrumento particular de promessa de compra e venda obriga o retorno das partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se à compradora o dever de devolver o imóvel e aos vendedores o de ressarcir, em parcela única, as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal.
2. É válida a pactuação de cláusula penal em desfavor do consumidor, apenas não podendo ser eliminada a opção de reembolso (art. 51, II, do CDC) e colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). Considera-se vantagem exagerada aquela que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, inciso III, do CDC).
3. Consoante a jurisprudência pacificada do STJ e deste TJDFT, a retenção de valores, por si só, não é abusiva, uma vez que o fornecedor empregou recursos com a divulgação do empreendimento, pagamento de pessoal, etc. No entanto, o percentual deve ser proporcional e razoável, entre 10% e 25%, incidindo sobre o valor pago, não sobre o valor total do imóvel, sob pena de favorecer o enriquecimento indevido do fornecedor às custas do consumidor. 3.1. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pela promitente compradora garante o equilíbrio contratual.
4. De acordo com o enunciado no 543, da súmula do STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".
5. A parte vencida deve suportar os ônus da sucumbência, de acordo com a regra do art. 85 do CPC. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico, observada a natureza da causa e o trabalho dos causídicos, com base no §11 do art. 85 do CPC.
6. Apelo desprovido.